Tribunal: TJSP
Processo: 1019889-36.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Extinção sem julgamento de mérito – Falecimento do impetrante – Condenação ao ressarcimento de custas por parte dos Hospitais demandados – Impossibilidade – Reponsabilidade pelo fornecimento do medicamento do ente público – Impetrado que não se encontrava internado nos Hospitais demandados – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019889-36.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - HC USP/SP, é apelado RUY GOMES DE MELLO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-36.2015.8.26.0053 -Voto no 29.914-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1019889-36.2015.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 10a VFP. Juiz Luciano Francisco Bombardieri.
Apelante:
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
Apelado:
ESPÓLIO DE RUY GOMES DE MELO.
VOTO No 29.914.2.IC
APELAÇÃO Mandado de Segurança Extinção sem julgamento
de mérito Falecimento do impetrante Condenação ao ressarci-
mento de custas por parte dos Hospitais demandados Impossibi-
lidade Reponsabilidade pelo fornecimento do medicamento do
ente público Impetrado que não se encontrava internado nos
Hospitais demandados Recurso de apelação provido.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Ruy Gomes de Mello
contra ato do Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, do Superintendente do
Hospital das Clínicas de São Paulo USP, e do Provedor do Hospital São Paulo
UNIFESP, objetivando o fornecimento do medicamento FEIBA 1000 U para trata-
mento de Hemofilia A adquirida com Fator VIII.
Por falecimento do impetrante, o MM. Juiz extinguiu o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC, e condenou os
impetrados ao pagamento das custas processuais. 1
Recorre o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da U-
niversidade de São Paulo quanto à condenação ao pagamento de custas; recurso
processado e respondido. 2
Processo distribuído perante a C. 7a Câmara de Direito Público,
1 Sentença, fls. 250/254.
2 Recurso, fls. 260/264; contrarrazões, fls. 286/293.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-36.2015.8.26.0053 -Voto no 29.914-JV
3
que não conheceu do recurso e determinou remessa dos autos a esta Câmara. 3
Fundamentação
O impetrante encontrava-se internado em Unidade de Terapia
Intensiva do Hospital IGESP para tratamento de hemofilia; foi prescrito o medica-
mento FEIBA 1000 U, diariamente. Esse medicamento não é fornecido à rede pri-
vada de saúde; em consulta ao fabricante do fármaco, foi informada à família do
impetrante que o medicamento só estaria disponível na rede pública de saúde.
Em pesquisa realizada pelo hospital particular em que o impe-
trante estava internado, foi encontrado o medicamento no Hospital das Clínicas de
São Paulo e no Hospital São Paulo, por isso a impetração contra ato de seus diri-
gentes.
Recorre o Hospital das Clínicas sob alegação de que o medica-
mento almejado não é comercializado; cabe à entidade hospitalar responsável ca-
dastrar seu paciente em Sistema do Ministério da Saúde, que irá fornecê-lo. Como
o impetrante nunca foi paciente do apelante, este não deu causa à impetração do
mandamus e não poderia suportar as custas processuais.
O recurso merece provimento.
Conforme documento de fls. 77/79, o medicamento FEIBA é
fornecido pelo Ministério da Saúde para atender pacientes portadores de coagu -
lopatias hereditárias cadastrados no sistema.
O Ministério da Saúde é o órgão federal responsável pelo Pro-
grama Nacional de coagulopatias
hereditárias; a manutenção de registro atualiza-
3 Acórdão, fls. 295/300.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-36.2015.8.26.0053 -Voto no 29.914-JV
4
do dos pacientes é fundamental para o conhecimento sobre a prevalência da do-
ença e suas complicações.
Assim, verifica-se que os Hospitais possuem o medicamento
pleiteado em razão do cadastro no Programa Nacional de Coagulopatias de paci-
entes que necessitam fazer uso, e o impetrante não era paciente dos hospitais de-
mandados.
Ademais, o Hospital das Clínicas é autarquia estadual e o Hos-
pital São Paulo é associação civil sem fins lucrativos; não é obrigação dessas pes-
soas jurídicas fornecer o medicamento.
Para obtenção de medicamento, insumo ou tratamento a parte
interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos, que
são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do Es-
tado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS com -
posto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos três entes
federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0 PR j. de
07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ novembro/2003 no
17 pg. 31).
Dessa forma, somente o Secretário Estadual de Saúde, também
autoridade coatora juntamente com os dirigentes dos Hospitais, deveria ser obri-
gado a fornecer o medicamento.
Como os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da se-
gurança devem ser suportados pelo ente público a que pertence a autoridade,
despesas processuais serão suportadas apenas pela Fazenda do Estado, isenta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019889-36.2015.8.26.0053 -Voto no 29.914-JV
5
custas.
Diante do exposto, é de se dar provimento ao recurso de ape-
lação do Hospital das Clínicas para isentá-lo do pagamento das custas processuais.
É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR